Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706693-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MENEZES RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Remetam-se os autos à Presidência, para análise do Recurso Especial de ID 51850460, cuja matéria não foi abarcada na reanálise do recurso. Julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID 58940693. Brasília, DF, 20 de maio de 2024 16:09:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador